Tribunal: TCU
Processo: 017.062/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2694/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre a seguinte impropriedade ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de encaminhar cópia desta deliberação ao aludido órgão e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.062/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. (04.744.134/0001-78). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renato Borges Barros (19275/OAB-DF), representando SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 11/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. homologação do objeto do certame à empresa declarada vencedora com base em critério de classificação desconforme com os requisitos do edital e do termo de referência, este visivelmente com falhas literais, sem a devida republicação do instrumento convocatório, afrontando o requisito da clareza e os princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.